Tribunal: TJMT
Processo: 1017136-39.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017136-39.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), FLAVIO RENATO DORNELLES MACEDO - CPF: 465.282.020-87 (EMBARGANTE), MASTER COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - EPP - CNPJ: 14.119.613/0001-57 (EMBARGADO), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - A
ÇÃO EXECUTIVA E AÇÃO DE CONHECIMENTO

–

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA
–
VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INEXISTÊNCIA – CONEXÃO
- NÃO SUSPENSÃO
AUTOMÁTICA DA EXECUÇÃO
-
ARTIGO 784, § 1º
,
DO CPC/15 - AUSÊNCIA DE

APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DO STJ
INDICADO PELO EMBARGANTE
– DESN
E
CESSIDADE
– NÃO VINCULADO A RECURSO REPETITIVO

–

AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA –
MULTA DO ARTIGO 1.026 DO CPC/15 -
EMBARGOS E DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

2. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o acórdão enfrenta de forma específica e detalhada todas as questões suscitadas no recurso, apresentando fundamentação própria e autônoma, ainda que aplique por analogia o art. 1.013, § 3º do CPC
/15
para avançar no julgamento do mérito recursal.

3. Inexiste contradição no acórdão que reconhece a existência de conexão entre ação executiva e ação de conhecimento, mas esclarece que tal conexão, por si só, não tem o condão de acarretar a suspensão automática da execução, em razão do disposto no art. 784, § 1º
,
do CPC
/15
.

4. Não configura omissão a ausência de menção expressa a precedente invocado
do STJ
pela parte quando o acórdão adota entendimento compatível com a jurisprudência dominante sobre o tema e fundamenta adequadamente a decisão
, muito mais ainda quando o precedente invocado não constitui jurisprudência consolidada ou tese firmada em julgamento de casos repetitivos que vincule este Tribunal.

5. As alegações relativas à ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, quando demandam dilação probatória, não são passíveis de análise pela via estreita da exceção de
pré
-executividade, devendo ser suscitadas em sede de embargos à execução.

6. Não se reveste de caráter manifestamente protelatório os embargos de declaração que, ainda que rejeitados, buscam o esclarecimento de pontos que a parte entendeu omissos ou contraditórios no acórdão, exercendo regularmente seu direito recursal.

7
. Embargos de declaração
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Eminentes pares

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FLAVIO RENATO DORNELLES MACEDO

no
ID nº 309829979
, objetivando sanar supostos vícios de omiss
ão
e contradição que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 308730888
que
negou provimento RAI nº 1017136-39.2025.8.11.0000
,
mantendo a decisão interlocutória que,
n
a

Execu
ção
nº 1009229-70.2022.8.11.0015
,
que
rejeitou
a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo agravante contra
MASTER COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA – EPP
, ora agravado.

Inicialmente, o embargante traz um resumo sucinto dos fatos, alegando que o caso se originou de uma
execução de título extrajudicial

nº 1009229-70.2022.8.11.0015
proposta pela embargada em
23/05/2022
, fundamentada em contrato firmado entre as partes. O embargante, por sua vez, havia anteriormente ajuizado
ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais nº 1006525-84.2022.8.11.0015
, em
07/04/2022
, na qual se discute o mesmo contrato que embasa a execução.

Informa que na
exceção de
pré
-executividade
apresentada na origem, o embargante alegou:
(i)
existência de conexão entre a execução e a ação de conhecimento anteriormente ajuizada, com base no art. 55, § 2º, I, do CPC/15
;
(
ii
)
nulidade da execução por ausência de certeza e exigibilidade do título, uma vez que suas cláusulas estariam sendo discutidas na ação de conhecimento; e
(
iii
)
falta de comprovação do cumprimento dos artigo 476 do Código Civil c/c artigos 787 e 798, I, "d", do CPC/15, sustentando que a exequente somente poderia executar o contrato após o trânsito em julgado da ação de conhecimento.

O

juízo singular

rejeitou
a
exceção de
pré
-executividade
,
ao fundamento de
que "
nenhum dos argumentos utilizados pela parte executada devem ser considerados posto que o título de crédito executado é líquido, certo e exigível". Acrescentou ainda que "eventual excesso de execução deveria ser repelido no prazo dos embargos à execução" e que, "inexistindo matéria de ordem pública a desconstituir o título e tratando-se de matérias que necessitam de dilação probatória, a execução deverá seguir
".

Inconformado,

interpôs o presente agravo de instrumento, reiterando as alegações apresentadas na
exceção de
pré
-executividade
e nos
embargos de declaração
, além de sustentar a nulidade da decisão por violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC/15.

N
o julgamento do agravo de instrumento, esta Segunda Câmara de Direito Privado reconheceu que a decisão de primeiro grau padecia de deficiência de fundamentação por não enfrentar especificamente as alegações do agravante. No entanto, aplicando por analogia o disposto no art. 1.013, § 3º
,
do CPC/15, avançou no julgamento do mérito recursal.

Declara que o v. acórdão reconheceu a existência de conexão entre as ações, mas concluiu que tal conexão, por si só, não tem o condão de acarretar a suspensão automática da ação executiva, em razão do disposto no art. 784, § 1º do CPC/15.

Quanto às alegações relativas à ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, o acórdão entendeu que demandam dilação probatória incompatível com a via estreita da
exceção de
pré
-executividade
.

Já com
relação à aplicação da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC), o acórdão concluiu que também exigiria demonstração inequívoca de que a obrigação do executado estaria condicionada a uma contraprestação não cumprida pelo exequente, o que não ocorreu no caso
, dando azo aos presentes embargos de declaração.

Nestes embargos de declaração,
pretende
o embargante
a
nulidade do
v.
acórdão por violação ao princípio da dialeticidade, pois teria utilizado o próprio despacho agravado para fundamentar a decisão
.

A
ssevera
que o v. acórdão

se mostra
contradi
tório
quanto à aplicação do
inciso I do § 2º do art. 55 do CPC
/15
, pois
o v.
acórdão reconheceu a existência de conexão, mas não determinou seus efeitos jurídicos
.

Ressalta
ainda que o v. acórdão padece de
omissão por descumprimento do
inciso VI do § 1º do art. 489 do CPC
/15
, por não fundamentar o afastamento do entendimento proferido pelo STJ
no
AgRg
no
AREsp
680048/RJ
, bem como resta
contradi
tório
quanto à análise da nulidade da execução por ausência dos requisitos de certeza e liquidez do título executivo.

Enfatiza também que,
se o acórdão reconheceu que as matérias discutidas demandam dilação probatória, deveria ter determinado que tal dilação ocorresse nos processos de conhecimento já em trâmite (autos nº 1006525-84.2022.8.11.0015 e 1009810-85.2022.8.11.0015), que são anteriores à execução.

Por fim,
pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para esclarecer no acórdão a incidência ou não do inciso I do §1º do art. 55 do CPC/15, com todos os seus efeitos jurídicos, tendo em vista que a existência do art. 784, §1º, do CPC/15, não tira o dever des
t
a Corte, também, reconhecer
e
aplicar o inciso I do §2º do art. 55 do CPC/15, ou o legislador não teria inserido na norma a conexão entre execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico.

Ainda, com fulcro no
inciso II do parágrafo único do art. 1022 c/c inciso VI do §1º do art. 489 do CPC/15
, requer seja aclarado o acórdão para fins de
esclarecer
qual súmula ou tese de recurso repetitivo do STJ ou SFT, afastou a possibilidade de se aplicar o entendimento proferido no
AgRg
no
AREsp
: 680048 RJ 2015/0062153-4
.

Também, pretende que seja aclarado porque a

dilação probatória não pode ocorrer através das ações autos n.º 1006525-84.2022.8.11.0015 e 1009810-85.2022.8.11.0015 as quais tramitam anteriormente
à
presente execução
.

As contrarrazões da
embargada
MASTER COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA
–
EPP
vieram no
ID nº 313225353
,
sustenta
ndo
a inexistência de qualquer vício no acórdão embargado, argumentando que o embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito já decidido, finalidade que extrapola os limites dos embargos de declaração.

No mais, diante do
caráter protelatório dos embargos, requer a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º
,
do CPC
/15.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

No caso, verific
a-se
que os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois o acórdão embargado não padece de qualquer vício que justifique sua integração ou modificação.

O embargante sustenta, preliminarmente, a nulidade do acórdão por violação ao princípio da dialeticidade, alegando que a decisão colegiada
se
limit
ou
a reproduzir os fundamentos da decisão agravada, sem enfrentar adequadamente as razões recursais.

Tal alegação não procede. O
v.
acórdão embargado, ao contrário do que sustenta o embargante, enfrentou de forma específica e detalhada todas as questões suscitadas no agravo de instrumento, apresentando fundamentação própria e autônoma.

De fato, o voto condutor reconheceu expressamente a deficiência de fundamentação da decisão de primeiro grau, ao consignar que "
o juízo singular deixou de enfrentar especificamente as alegações do agravante quanto à conexão entre a ação executiva e a ação de conhecimento em curso no mesmo juízo, bem como as questões relativas à certeza, liquidez e exigibilidade do título em face da discussão sobre as cláusulas contratuais na ação de conhecimento anterior
".

No entanto, em vez de anular a decisão e determinar o retorno dos autos à origem, o colegiado optou por aplicar, por analogia, o disposto no art. 1.013, § 3º
,
do CPC
/15
, avançando no julgamento do mérito recursal, o que é perfeitamente admissível em homenagem aos princípios da economia e celeridade processuais.

A partir daí, o
v.
acórdão desenvolveu fundamentação própria e específica sobre cada uma das questões suscitadas pelo agravante, apresentando as razões pelas quais entendeu pelo desprovimento do recurso. Não houve, portanto, mera reprodução da decisão agravada, mas sim análise detalhada das questões controvertidas à luz do ordenamento jurídico e da jurisprudência aplicável.

Desta forma, não há que se falar em a nulidade do acórdão por violação ao princípio da dialeticidade.

No tocante
à
contradição no
v.
acórdão,
qual seja, que
este teria reconhecido a existência de conexão entre a ação executiva e a ação de conhecimento, mas não teria determinado seus efeitos jurídicos, especialmente quanto à aplicação do inciso I do § 2º do art. 55 do CPC
/15,
tal argumento
não procede.

Isto porque, inexiste
qualquer contradição a ser sanada
, uma vez que o v.
acórdão foi claro ao reconhecer a existência de conexão entre as ações, mas também ao explicitar que tal conexão, por si só, não tem o condão de acarretar a suspensão automática da ação executiva.

Como bem destacado no voto condutor, "
a existência de conexão por si só não tem o condão de acarretar a suspensão automática da ação executiva - até porque o art. 784, § 1º do CPC/15 estabelece expressamente que a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução
".

Ademais, o v.
acórdão esclareceu ainda que "
eventual reconhecimento de conexão poderia levar à reunião dos processos para julgamento conjunto (art. 55, § 1º, CPC), visando evitar decisões conflitantes, mas não à suspensão da execução como pretende o agravante
".

Portanto, não há qualquer contradição a ser sanada, pois o
v.
acórdão foi explícito quanto aos efeitos jurídicos da conexão reconhecida, afastando a pretensão do agravante de suspensão da execução com base nesse fundamento.

No que tange
à

omissão por descumprimento do inciso VI do § 1º do art. 489 do CPC
/15, alegando
que o acórdão teria incorrido em omissão por não fundamentar o afastamento do entendimento proferido pelo STJ no
AgRg
no
AREsp
680048/RJ
, invocado em seu favor
, esse
argumento
também não procede
, uma vez que o
acórdão embargado não deixou de seguir precedente invocado pela parte sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Ao contrário, o voto condutor citou expressamente precedente do STJ (
AgInt
no
AREsp
1145040/SE
) que corrobora o entendimento adotado, no sentido de que "
a procedência da ação revisional não transitada em julgado não retira a liquidez do título exequendo nem impõe a suspensão da execução
".

Quanto ao precedente invocado pelo embargante (
AgRg
no
AREsp
680048/RJ
), não há omissão a ser sanada, pois o caso ali tratado apresenta distinção relevante em relação ao presente feito. Naquele caso, o Tribunal de origem havia concluído pela necessidade de suspensão da execução em razão de perícia em curso na ação anulatória, que tinha por objeto a própria assinatura constante do título executivo, situação que poderia comprometer a própria existência da obrigação.

Confira:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL E AÇÃO ANULATÓRIA. PREJUDICIALIDADE RECONHECIDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. DISSÍDIO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Caso em que o Tribunal de origem concluiu que os documentos que instruíram o recurso evidenciam a necessidade de suspensão da execução, tendo em vista que a assinatura de um dos agravados, que está sendo objeto de perícia nos autos da anulatória, consta do próprio título executiv
o. 2. O Superior Tribunal de Justiça considera "possível a suspensão do processo executivo em virtude da conexão existente entre este e o processo de anulação ou revisão da dívida executada, haja vista a identidade de partes e causa de pedir, máxime porque, uma vez julgado procedente o feito cognitivo, o débito exequendo pode vir a ser reduzido ou quiçá extinto" (REsp n. 1.118.595/MT,
Rel
.
o Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/11/2013,
DJe
6/12/2013). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 680048 RJ 2015/0062153-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/06/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/06/2016)

No caso em análise, não se discute a autenticidade do título ou a existência da obrigação, mas sim questões relativas ao cumprimento do contrato, que demandam dilação probatória incompatível com a via estreita da
exceção de
pré
-executividade
.

Se não bastasse
, o precedente invocado pelo embargante não constitui jurisprudência consolidada ou tese firmada em julgamento de casos repetitivos que vincule este Tribunal, tratando-se de decisão específica para o caso concreto ali analisado.

No mais, o
embargante alega contradição no acórdão quanto à análise da nulidade da execução por ausência dos requisitos de certeza e liquidez do título executivo, argumentando que o acórdão reconheceu a necessidade de dilação probatória, mas não determinou que tal dilação ocorresse nos processos de conhecimento já em trâmite.

Neste particular, não há
qualquer contradição a ser sanada. O
v.
acórdão foi claro ao afirmar que "
as alegações relativas à ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, quando demandam dilação probatória, não são passíveis de análise pela via estreita da exceção de
pré
-executividade, devendo ser suscitadas em sede de embargos à execução
".

Tal entendimento
enco
ntra-se
em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a
exceção de
pré
-executividade
somente é admissível quando não há necessidade de dilação probatória para a verificação do vício apontado.

Sobre o tema do STJ e deste TJMT:

“
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART.
535
,
II
, DO
CPC
. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
7
/STJ. SÚMULA
393
/STJ. SÚMULA
83
/STJ.
1. Inexistente a alegada violação do art.
535
do
CPC
, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise
doacórdãorecorrido
. (...) 3.

A Primeira Seção desta Corte Superior, ao concluir
ojulgamentodo

REsp 1.104.900/ES
, de relatoria da Ministra Denise Arruda, publicado no
DJe
do dia 1º.4.2009, ratificou o entendimento de que a Exceção de
Pré
-Executividade constitui meio legítimo para discutir as matérias, desde que desnecessária a dilação probatória.
Incidência da Súmula
393
/STJ.

4.In
casu
, colhe-se
doacórdãorecorrido
que os vícios apontados demandariam dilação probatória que seria inviável nos estreitos limites da exceção de
pré
-executividade. Entendimento contrário ao da Corte de origem demandaria a incursão no contexto fático dos autos, impossível na via eleita processual escolhida pelo recorrente ante o óbice da Súmula
7
/STJ.
Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
750650/
RJ
,Relator
: Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 22/09/2015,
DJe
30/09/2015
).

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – VIA ELEITA INADEQUADA – RECURSO DESPROVIDO. A exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória, razão pela qual se as matérias nela aventadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, via embargos à execução”.
(TJ-MT 10132013020218110000 MT, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/09/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/10/2022)

Ademais, o
fato de existirem ações de conhecimento em trâmite, discutindo questões relacionadas ao contrato que embasa a execução, não impede o prosseguimento
do feito executivo
, conforme expressamente previsto no art. 784, § 1º
,
do CPC
/15
. Eventual prejudicialidade entre as ações deverá ser analisada pelo juízo de origem, no momento oportuno, não cabendo a este Tribunal, em sede de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade, determinar a suspensão da execução com base em tal fundamento.

“
§ 1ºA propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução.
”

Enfim
, como bem destacado no
v.
acórdão embargado, o próprio agravante admitiu em suas razões recursais a existência de inadimplemento parcial do contrato, o que enfraquece substancialmente a alegação de nulidade da execução por ausência de certeza e liquidez do título.

Com efeito, também neste ponto, inexiste contradição

a ser sanada.

Assim, se o v. acórdão foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do voto, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Por fim, a
embargada sustenta o caráter protelatório dos embargos, requerendo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC.

Embora os embargos não mereçam
acolhimento
, não
se
vislumbr
a
, no caso, intuito manifestamente protelatório que justifique a aplicação da referida multa. O embargante, ainda que equivocadamente, buscou o esclarecimento de pontos que entendeu omissos ou contraditórios no acórdão,
nada mais fez do que
exerce
r
seu direito recursal.

Assim, considerando as peculiaridades do caso e a ausência de comprovação inequívoca de intuito protelatório, indefiro o pedido de aplicação da
multa prevista no artigo
1.026, § 2º, do CPC/15.

Ante o exposto
, rejeito
os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025